Tribunal: STF
Processo: Rcl 59048
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Luciene Maria Franke, contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, a qual teria violado a Tese desta CORTE firmada no Tema 965-RG, RE nº 1.039.644, de minha relatoria.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguinte razões de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “De acordo com o documento abaixo colacionado, expedido pela Prefeitura do Município de Taquari, a autora sempre desempenhou suas as funções de Supervisora Educacional e Diretora de Escola dentro do ambiente escolar, em escolas municipais de educação infantil. 



    E nessa hipótese específica (desempenho das funções dentro do ambiente escolar), o STF, em sede de Repercussão Geral no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.039.644, assim decidiu: 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS 4 PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. [...]



    O caso sob exame é um típico dos que demonstram a necessidade de preservarmos a integridade não apenas das decisões dessa e. Tribunal, mas também do sistema jurídico pátrio. A Justiça Federal, em ação previdenciária própria (Processo nº 5000771-08.2020.4.04.7124), reconheceu, para fins de concessão de aposentadoria especial de professora, o período de atividade exercido pela autora a partir de 18/02/2014 na função de Supervisora Educacional e Diretora de Escola, totalizando 26 anos, 02 meses e 06 dias, em obediência ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do decidido no Recurso Extraordinário nº 1.039.644 (Tema 965). Naquele julgamento, ficou assentado que ‘para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’. Esta decisão é de clareza cristalina e fulmina a decisão ora questionada justamente no ponto que trata da incidência do art. 40, § 5º da Constituição Federal ao presente caso, assim como reconhecido pela Justiça Federal no processo acima referido, em decisão transitada em julgado: ‘



    [...]



    Tanto a decisão da Justiça Federal em ação previdenciária movida pela autora contra o INSS, quanto a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE nº 1.039.644 (Tema 965), não deixam qualquer dúvida sobre a ilegalidade da decisão proferida pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Não se pode coadunar com uma insegurança jurídica a ponto de se colocar em dúvida a posição óbvia da Suprema Corte. Tal situação inadmissível exige que o Supremo Tribunal Federal afirme que existe segurança jurídica no Brasil e que se deve corrigir uma decisão para que se adeque à jurisprudência da mais alta Corte da Justiça brasileira.”



    Ao final, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante, nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil, adequando a decisão objurgada ao entendimento da mais alta Corte da Justiça Brasileira” (eDoc. 1, fl. 6).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 10/4/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJRS, o processo se encontra em trâmite, não havendo, portanto, certificação de trânsito em julgado. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O principal parâmetro invocado está definido no julgamento do RE 870.947, Tema 965-RG (de minha relatoria).



    No que tange ao Tema 965 da Repercussão Geral, fixou-se a seguinte tese:



    “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.”



    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” 



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão do Recurso Inominado, que manteve sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito à complementação de aposentadoria (eDoc. 16).



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Observa-se, em consulta ao sítio do TJRS, que, embora tenha ocorrido a interposição de Recurso Extraordinário, referido recurso ainda não teve sua admissibilidade apreciada pelo Tribunal de origem.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente